Tribunal: TJSP
Processo: 0002907-94.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Embriaguez ao volante – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Penas reduzidas – Condenação não definitiva não configura maus antecedentes – Súmula 444 do STJ – Pena-base que deve ser fixada no mínimo legal - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a pena restritiva de direitos e substituí-la por multa.